Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000110-04.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTES: PEDRO ROSA NETO
PACIENTE: EDNILDO MIGUEL DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDNILDO MIGUEL DE LIMA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 157524), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (ID 29165470).
O impetrante sustenta que: 1) não houve descumprimento de medidas protetivas, pois “a própria vítima afirmou não ter provas de que fora o indiciado quem quebrou o portão de sua casa” e que foi embora assim que o paciente chegou “no Bar do Chicão, onde ela se encontrava”; 2) a decisão constritiva “tem por arcabouço tão somente suposições, as quais não tem o condão de alicerçar a manutenção do paciente no cárcere”; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar; 4) a prisão preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o delito imputado é apenado com detenção, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares alternativas mostram-se “suficientes e adequadas”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux - 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em decorrência de decretação da prisão preventiva, em 26.10.2019, por ter supostamente descumprido as medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, a vítima Suellen Paula de Figueiredo Mattos, ao danificar o portão de sua residência.
O Juízo singular justificou a decretação da custódia nos seguintes termos:
“[...] 5. No caso em enfrentamento, ao menos num exame superficial dos autos, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria, isto é, o “fumus comissi delicti”, em face aos esclarecimentos dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.
6. Conforme os elementos informativos, o representado, em 21/10/2019, inconformado com o término do relacionamento amoroso com a vítima Suellen e motivado por ciúmes, compareceu em sua residência e danificou o portão de entrada, conforme auto de constatação anexo.
7. Consoante os fatos narrados no boletim de ocorrência n. 2019.316642, a vítima relata que é constantemente agredida pelo representado, fatos em ensejaram o término do relacionamento.
8. Da mais a mais, vislumbro dos autos que a vítima se vê impedida de prosseguir sua vida social, mormente as ameaças e intimidações perpetradas pelo representado. Transcrevo aqui alguns fragmentos de suas declarações:
“[...] Que a declarante tem medo do que o suspeito possa fazer com ela ou com seu filho; Que está se sentindo intimidada pois tem medo do que ele possa fazer, temendo que algo mais grave ocorra (...) Que a declarante não consegue seguir sua vida, pois se sente acoada [...]”
9. Anoto, inclusive, que foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 1769-75.2019.811.0008 (cód. 149166), ao passo que os fatos noticiados pela autoridade policial demonstram que o representado está a descumprir medidas a ele impostas.
10. Sem descurar da inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, resta incabível a substituição quando evidenciada a inoperância de medidas já postas, à conta da iteração criminosa e do descumprimento de cautelares substitutivas dantes fixadas, senão vejamos:
“11. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas, a princípio e em uma análise perfunctória, por meio do boletim de ocorrência n. 2019.315021 e n. 2019.316642, declaração da vítima e relatório policial.
12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, como também a conveniência da instrução criminal, inclusive para proteger a integridade física e psíquica da vítima. [...]
14. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, instrução criminal e assegurar a aplicação da lei.
15. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí,o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.
16. Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva de EDNILDO MIGUEL DE LIMA [...]” (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 29165471).
No dia 12.12.2019, o Juízo singular manteve sua decisão por entender que “não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar” (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - ID 29165471).
Como se vê, o magistrado singular fundamentou a segregação preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, considerando que o paciente teria danificado o portão de entrada de sua residência.
Não obstante, a vítima declarou, em sede policial, que não dormiu em casa e que, “quando chegou em sua residência deparou-se com o portão no chão todo amassado, que acredita que quem tenha amassado seja o seu ex-marido, pois ele não aceita a separação” (ID 29165473).
Diante dessa afirmação, os indícios de autoria estão retratados em meras suposições.
Logo, não se identifica descumprimento de medidas protetivas a justificar a custódia cautelar.
A prisão provisória somente tem cabimento se outras medidas cautelares não se mostrassem adequadas a obviar a situação de perigo aos requisitos do art. 312 do CPP ou à integridade da vítima.
O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, in verbis:
“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.
In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal.” (HC 332.306/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, 22/10/2015)
Ademais, a segregação não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o delito imputado [24-A da Lei 11.340/06] é apenado com detenção [três meses a dois anos], o paciente possui endereço certo [ID 29165469] e trabalho lícito como mecânico [ID 29165478], de modo a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Colaciono os seguintes julgados do STF e deste Tribunal:
“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015)
“O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (HC 118425/2016 – MINHA RELATORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)
Nesse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem púbica e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente.
Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das medidas protetivas deferidas em favor da vítima pelo juiz da causa.
Expeça-se o apto alvará de soltura, com prévia notificação da vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Relator em Substituição Legal